Tribunal: TJDFT
Processo: 0727456-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727456-77.2021.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: PAULUS VINICIUS DA ROCHA FONSECA, MARINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVANTE: N. D. O. F. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO N.D.O.F., assistida por seus genitores, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 100687529, autos originários) proferida na ação cominatória proposta contra CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, que indeferiu tutela provisória de urgência para matrícula em curso supletivo, nos seguintes termos: “Recebo a competência. Retifique-se a classe para Procedimento comum. Necessária a intervenção do Ministério Público, que já está cadastrada. Retire-se o sigilo atribuído ao feito, pois não se encontram presentes as hipóteses do art. 189 do CPC. Custas recolhidas regularmente e representação processual regular. A parte autora deverá emendar a inicial para esclarecer a marcação do Juízo 100% Digital. Sem prejuízo, aprecio o pedido de tutela de urgência. A parte autora, estudante, assistida por seus genitores, requer a concessão de tutela antecipada para que a ré seja obrigada a aceitar sua matrícula no curso supletivo e aplicar-lhe de imediato os exames do ensino médio, para que, em caso de aprovação, seja de imediato expedido o certificado de conclusão do ensino médio, visando à matrícula no curso de Engenharia Química da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. Alega em síntese, que a ré se nega a aceitar sua matrícula no ensino supletivo sob o fundamento de que só é permitido que alunos com 18 anos de idade completos possam concluir o ensino médio por meio de exames supletivos. Invoca precedentes jurisprudenciais do E. TJDFT que afastam essa exigência legal. Argumenta que sua capacidade para ingressar no ensino superior restou cabalmente demonstrada no momento em que foi aprovado no vestibular para o curso que optou. DECIDO. Embora tenha conhecimento da existência dos precedentes do E. TJDFT favoráveis à parte autora, após refletir sobre a questão posta a exame, defini posição no sentido da inexistência da probabilidade do direito no caso em questão. Com efeito, o art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) dispõe que os exames supletivos, que se inserem na educação de jovens e adultos, só podem ser aplicados, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A exigência legal, longe de contrariar a norma constitucional do art. 208, inciso V, da Constituição Federal de 1988, e de ofender o princípio da razoabilidade, funda-se no fato de que os cursos e exames do supletivo destinam-se aos alunos que não conseguiram cursar o ensino médio na época devida, e que, por serem adultos, já têm maturidade suficiente para submeterem-se a uma aprendizagem e avaliação mais acelerada. Trata-se de exigência razoável, eis que é sabido que o conteúdo programático dispensado aos que cursam os supletivos é fornecido de maneira mais condensada, pressupondo maior maturidade do adulto para que possa ter um aproveitamento efetivo no que se refere à aprendizagem. O fato de o Código Civil admitir a conclusão de ensino médio antes dos dezoito anos, como forma de emancipação, não é incompatível com a norma do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pois a emancipação pode ocorrer quando o aluno completa o ensino médio antes dos 18 anos no curso regular, com todos os cuidados para a garantia de aprendizagem e recebimento do necessário conteúdo programático. O Código Civil não estabeleceu que a emancipação é obtida mediante avaliação do estudante que não é adulto nos exames do supletivo, pressupondo a conclusão do ensino médio no ensino regular. Sem adentrar no mérito acerca do grau de dificuldade do exame vestibular específico a que se submeteu a parte autora, o fato é que a garantia constitucional de acesso a níveis mais elevados na educação, de acordo com capacidade de cada um, deve ser concretizada com a observância dos princípios e normas que regem a educação, que exigem a avaliação da situação pessoal de cada aluno pelos órgãos competentes das escolas onde estão matriculados, que poderão aferir com muito mais acuidade, no caso concreto, se o aluno está pronto para cursar o ensino superior e se merece obter o certificado de conclusão do ensino médio antes do tempo. Nesse sentido, o art. 24 da Lei 9.393/96 dispõe (destaque nosso): “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;” Como se vê, é no âmbito da própria escola onde está matriculado o aluno, no ensino regular, que deverá ser avaliada a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante criteriosa avaliação de aprendizado, o que não poderá ser garantido com a simples aplicação dos exames finais do supletivo ao ora autor. Ao magistrado, portanto, não cabe realizar essa avaliação, que é de competência da escola. Pondero, por fim, que recentemente o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, instaurado no TJDFT, para tratar do tema objeto desta demanda foi julgado no mérito, mas não houve até o momento o trânsito em julgado, pelo que não possui eficácia vinculante. No entanto, o entendimento firmado por esta decisão está de acordo com a tese firmada no IRDR, que transcrevo: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." Por todas as razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se o Ministério Público. [...]” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conforme autos originários, a agravante-autora, nascido em 01.02.04, portanto, com 17 anos, cursa o 3o ano do Ensino Médio no Colégio QI Freguesia (id. 100523034) e pretende a matrícula em ensino supletivo, para permitir sua matrícula no Curso Superior de Engenharia Química na UERJ para o qual foi aprovada (id. 100523042, pág. 3). De outro turno, a matrícula da agravante-autora foi indeferida pela instituição-ré porque ele não tem 18 anos, nos termos do que determina a Lei 9.394/96 e a Resolução no 02/2020 – CEDF (id. 100524552). O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96, que regula as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece como pressuposto para o acesso ao ensino supletivo a maioridade. A interpretação da matéria com base nos arts. 205 e 208, inc. V, da CF não desconstitui os efeitos jurídicos do mencionado dispositivo da LDB, considerando que a aludida prescrição da legislação federal jamais foi declarada inconstitucional, o que torna inviável o deferimento da medida pretendida. O e. STJ adota o entendimento segundo o qual não se deve garantir aos menores de idade matrícula em curso supletivo para fins de conclusão abreviada do ensino médio, in verbis: “ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO CURSO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular. 2. Pela leitura do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, o exame supletivo foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo por esse motivo que o o legislador estabeleceu como 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. [...]. 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013, grifo nosso). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais.” [...] (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011, grifo nosso). Ressalte-se, ademais, que o art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente vincula o direito à educação aos objetivos de assegurar não só o pleno desenvolvimento do menor, mas o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, etapas que não se compatibilizam com a automática suspensão das atividades escolares, a partir da aprovação em processo seletivo retratada nos autos. Destaque-se, por fim, que a e. Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do IRDR 0005057- 03.2018.8.07.0000, em acórdão publicado em 22/07/21, fixou a seguinte tese, por maioria: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” Diante desses elementos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora